Tribunal: STF
Processo: Rcl 60364
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Edson da Silva e Michele Fonseca da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo nº 0004069-54.2005.8.26.0114, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas nos Temas nºs 130 e 339 da repercussão geral. 



    Narram as partes reclamantes que ajuizaram a ação em referência, objetivando a condenação da Urca Urbano de Campinas Ltda em danos materiais e morais por figurarem como companheiro e filha da vítima de atropelamento que ocasionou o seu falecimento.



    Relatam que o TJSP deu provimento ao recurso de apelação para afastar a responsabilidade objetiva de Urca Urbano de Campinas Ltda., com fundamento na culpa exclusiva da vítima.



    Afirmam que, em sede de agravo em recurso extraordinário, o STF determinou a devolução dos autos ao TJSP para que fossem aplicados os Temas nº 130 e 339 RG.



    Os reclamantes insurgem-se contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo TJSP com fundamento nos referidos temas de repercussão geral, aduzindo, em síntese, que a decisão que afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público deixa de considerar as evidências do caso concreto, as normas legais aplicáveis e a tese do Tema nº 130 RG, o que justifica a cassação do entendimento por ausência de fundamentação, por violação ao Tema nº 339 RG.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite dos Processo nº 0004069-54.2005.8.26.0114. No mérito, pedem a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Em consulta aos autos no sítio do TJSP e do STJ pelo Processo nº 0004069-54.2005.8.26.0114, observo que houve o trânsito em julgado da demanda em 20/8/21, conforme certificado nos autos do ARESP nº 1.791.714, o qual foi distribuído no STJ em 20/11/20, data posterior ao julgamento pelo TJSP do ultimo recurso (19/03/20) opostos contra acórdão proferido em agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 14/6/23), já havia transitado em julgado o acórdão reclamado (em 20/8/21), conforme reafirmado em despacho exarado em 26/04/23 no âmbito do TJSP, em que pese contra esse despacho ter sido interposto agravo interno pendente de apreciação.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente